Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737160-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO EULER PARANHOS AGRAVADO: SEBASTIAO CURIO RODRIGUES DE MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator